Tribunal: TJES
Processo: 5009589-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009589-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: SILVANA MACHADO CAVALEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009589-36.2023.8.08.0030

Recorrente: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Recorrida: SILVANA MACHADO CAVALEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIAÇÃO.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE ADQUIRIU UMA PASSAGEM, JUNTO À REQUERIDA, PARA O DIA 02/09/2023, COM SAÍDA DE SOORETAMA/ES E DESTINO A SÃO MATEUS/ES, NO HORÁRIO DE 18:35H. OCORRE QUE, MESMO ESTANDO NO PONTO DE EMBARQUE, NO HORÁRIO E DIA AGENDADOS E, MESMO APÓS SINALIZAR, O ÔNIBUS PASSOU SEM A DEVIDA PARADA PARA QUE A AUTORA PUDESSE EMBARCAR. ASSIM, A PARTE AUTORA REQUER INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA A REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA NO IMPORTE DE R$4.000,00.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA REQUERENDO QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA, PARA: DECLARAR, A CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PARTE RECORRIDA, JULGANDO ASSIM IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAR A NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS PELA PARTE RECORRENTE, CUJO ÔNUS LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC/2015), JULGANDO, ASSIM, IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. DECLARAR QUE, NO CASO, O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALTERNATIVAMENTE, NO CASO DE SER CONSIDERADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEJA FIXADO O VALOR NO PATAMAR EM TORNO DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO, HARMONIZANDO TAL FIXAÇÃO COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE, NO CASO DE DEFEITO DO SERVIÇO, NÃO SE OPERA OPE JUDICIS, MAS OPE LEGIS, POR FORÇA DO ART. 14, §3º, DO CDC. ENCARGO PROBATÓRIO QUE, AB INITIO, E INDEPENDENTEMENTE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, RECAIRIA NORMALMENTE SOBRE O FORNECEDOR. PROVA INDICIÁRIA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA CONSUMIDORA. REGISTRO DA OCORRÊNCIA EM VÍDEO. FALTA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO DA REQUERIDA PARA QUE FOSSE AFASTADO A RESPONSABILIDADE DO DANO CAUSADO. A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU ELIDIR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)